Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708570-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA CAROLINE GUILHERME BARRETO NEVES 31610324897 DESPACHO Reputa-se válida a intimação, ainda que frustrada, dirigida ao endereço constante dos autos, pois tocava à parte atualizá-lo. Certifique-se o transcurso do prazo para as contrarrazões ao agravo. Após, conclusos. I. Brasília, 08.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR